Tribunal: TJES
Processo: 5005623-92.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005623-92.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILSON PA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ART. 121, §2º, II e IV C/C/C ART. 29, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
2
.
APLICAÇÃO DAS MED
IDAS CAUTELARES
P
REV
ISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. IMP
OSSIBILIDADE.

3
. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
4
.
EXCESSO DE PRAZO. N
ÃO CONFIGURAÇÃO
.
5
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
6.
ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade concreta da
s
conduta
s

e periculosidade do agente
.
2
.
São inaplicáveis medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência de providências menos gravosas.

3
.
Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão preventiva
, haja vista que se encontra
m
fundamentada
s
nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta,
elemento apto
à configuração do risco à ordem pública.
4
.
N
ão há que se falar em
excesso de p
razo pelo qual perdura o cárcere
, vez que em acompanhamento processual,
a
s informações prestadas pela douta autoridade coatora em ID Nº 2913199
é possível verificar que
já fora
d
esignada
audiência de instrução e julgamento
para o dia 03 de outubro de 2022, às 14:30 horas
.
5
.

Quanto

a
desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
6
.
Ordem denegada.

Vitória, 26 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005623-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILSON PA
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005623-92.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILSON PA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Winter Winkler de Almeida Santos – OAB/ES 21.184, em benefício de
WILSON PÁ
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica – ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o Impetrante que o coacto foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de se estabelecer medidas diversas da prisão, eis que o postulante é primário.

Argumenta, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa e a ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o mesmo colocado imediatamente em liberdade e, subsidiariamente, pela fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Informações prestadas pela douta autoridade coatora, diante do ID Nº 2913199.

Liminar indeferida,
conforme decisão
a
o ID Nº 2929373
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
I
D Nº 2964743
)
, de lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça
M
árcia Jacobsen
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
ao
I
D Nº 2832079
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 26 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005623-92.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILSON PA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Winter Winkler de Almeida Santos – OAB/ES 21.184, em benefício de
WILSON PÁ
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica – ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o Impetrante que o coacto foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de se estabelecer medidas diversas da prisão, eis que o postulante é primário.

Argumenta, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa e a ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o mesmo colocado imediatamente em liberdade e, subsidiariamente, pela fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De início,
r
elembro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que a medida em questão se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado, bem como pela gravidade da
s
conduta
s
praticada
s
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

D
o mesmo
modo, observo que o Magistrado apresentou de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, evidenciando a existência de indícios de autoria e provas de materialidade, bem como a necessidade de
decretação
da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e
por
conveniência da instrução criminal,
ressaltando a insuficiência
das medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP
.

S
enão vejamos
brevemente o que diz a decisão em questão
:

“
(...) Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria,
conforme
demonstrado em decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 229/230), bem como nas decisões subsequentes (fls. 338/340, 410/v, 487/488, 553/v, 615/616 e 663/664), as quais adoto os seus fundamentos de decidir nesta oportunidade (decisão
per relationem
), posto que
idôneas
a demostrar que a conduta supostamente praticada apresenta-se extremamente grave e
modus operandi
empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade dos acusados. (...)
Em relação às condições favoráveis, sendo elas primariedade, bons antecedentes, residência fixa e capacidade de comprovação de trabalho fixo, a jurisprudência se posiciona no sentido de que, os fatos por si só, não concedem o direito a revogação da prisão preventiva dos acusados
(
...)
No tocante à alegação de excesso de prazo, deve-se ter em mente que o processo não é aritmético, automático, decorrendo da simples somatória dos prazos previstos no caderno processual penal. Por isso, o prazo legal deve ser analisado dentro de um critério de razoabilidade, isto porque o
modus operandi
e as circunst
â
ncias
que permeiam o delito são fatores que devem ser levados em conta quando da análise do prazo para a formação da culpa. (...) Portanto, não há que se falar em desídia deste juízo, uma vez que a tramitação do proceso tem seguido seu curso normal, dentro das particularidades que o caso requer, pluralidade de réus, vastos rol de testemunhs, atuacao de advogados constituídos, conflito de defesas, dificuldade em localizar testemunhas que temem por suas vidas, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. (...)
”

Neste mesmo sentido, vejamos entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE TIRO EM LOCAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que o paciente, em razão de desavença com o dono do bar que lhe negou uma cerveja, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em sua direção, acertando os tiros no portão do estabelecimento e na orelha esquerda de outra pessoa que estava no local, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Precedentes. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 581.811/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência,
uma
vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Adiante,
n
ão há que se falar em
excesso de p
razo pelo qual perdura o cárcere
, tendo em vista que em acompanhamento
a
s informações prestadas pela douta autoridade coatora em ID Nº 2913199
é possível verificar que
já fora
d
esignada
de audiência de instrução e julgamento
para o dia 03 de outubro de 2022, às 14:30 horas
.

A
demais,
deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Desse modo:

“
(...) Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. [...] 7. Ordem denegada.(HC 396.081/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)”

No tocante às alegações da desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o
coact
o
por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade,
visto que preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. (...) 3.
Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.
4. Ordem denegada. (
STJ.
HC 441.383/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe 12/03/2019
).

Assim também se posicionou a douta Procuradoria de Justiça, em ID Nº 2964743, no sentido de que:

“
(...) Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, e ainda, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente. (...)”

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 26 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005623-92.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal
PACIENTE: WILSON PA
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ART. 121, §2º, II e IV C/C/C ART. 29, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
2
.
APLICAÇÃO DAS MED
IDAS CAUTELARES
P
REV
ISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. IMP
OSSIBILIDADE.

3
. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
4
.
EXCESSO DE PRAZO. N
ÃO CONFIGURAÇÃO
.
5
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
6.
ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade concreta da
s
conduta
s

e periculosidade do agente
.
2
.
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

3
.
Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão preventiva
, haja vista que se encontra
m
fundamentada
s
nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta,
elemento apto
à configuração do risco à ordem pública.
4
.
N
ão há que se falar em
excesso de p
razo pelo qual perdura o cárcere
, tendo em vista que em acompanhamento
a
s informações prestadas pela douta autoridade coatora em ID Nº 2913199
é possível verificar que
já fora
d
esignada
audiência de instrução e julgamento
para o dia 03 de outubro de 2022, às 14:30 horas
.
5
.

Quanto

a
desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
6
.
Ordem denegada.

Vitória, 26 de julho de 2022
Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.